Tribunal: TJDFT
Processo: 0739266-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739266-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON YAMASAKI, MAGDA LUCIA MEIRELES YAMASAKI, EIJI JHOANNES YAMASAKI AGRAVADO: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora